Tribunal: TJPA
Processo: 0806320-66.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0806320-66.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARAS DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR ATRIBUÍDO AO DIRETOR DO DETRAN. NEGATIVA DE RENOVAÇÃO DE CNH. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA CONCORRENTE. RESOLUÇÃO Nº. 14/2017. DECLINAÇÃO INDEVIDA. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência no qual figura como suscitante o Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública de Belém e, como suscitado, o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos do mandado de segurança nº. 0329302-48.2016.8.14.0301.

2. De acordo com a inicial do
mandamus
, o impetrante busca a concessão de segurança para renovar sua Carteira Nacional de Habilitação, cuja emissão foi indeferida em razão de um bloqueio em seu prontuário administrativo. A ação mandamental cuida de questão relacionada ao exercício do poder de polícia do Estado, tendo como interessada a autarquia responsável pela fiscalização do trânsito e das habilitações dos condutores de veículos (DETRAN).

3. A referida matéria está inserida na competência comum das Varas de Fazenda Pública da Capital, não havendo qualquer amparo normativo para a declinação realizada pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém, sobretudo considerando a disposição do art. 5º da Resolução nº. 14/2017, que estabelece expressamente a competência concorrente das referidas unidades judiciárias para as ações
“não incluídas na competência privativa das demais varas e do Juizado Especial da Fazenda Pública”
.

4. Conflito negativo de competência procedente. Declarada a competência do Juízo da
1ª Vara da Fazenda Pública de Belém
.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária, realizada de forma virtual no período de 31/10/2023 a 09/11/2023, à unanimidade em julgar improcedente o conflito de competência e declarar a competência da 1ª Vara da Fazenda de Belém para processamento do feito.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
no qual figura como suscitante o
JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL
e, como suscitado, o
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL
, nos autos do mandado de segurança nº. 0329302-48.2016.8.14.0301.

O referido
mandamus
foi impetrado por Damião Raimundo de Lima contra suposto ato coator atribuído ao Diretor do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN).

O impetrante pretender obter a concessão de segurança para renovar sua Carteira Nacional de Habilitação, cuja emissão foi indeferida em razão de um bloqueio em seu prontuário administrativo.

Inicialmente, o processo foi distribuído ao Juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém, que declarou sua incompetência e determinou a redistribuição do
writ
à 3ª ou à 4ª Vara de Fazenda da Capital, sob o fundamento de que o feito envolve matéria não elencada nas competências previstas nos arts. 3º e 5º da Resolução nº. 14/2017 (ID 13752925, p. 6).

Os autos foram redistribuídos ao Juízo da
3ª Vara
da Fazenda de Belém
, que suscitou o conflito negativo de competência
, aduzindo, em resumo, que a matéria tratada no mandado de segurança é de competência comum das Varas de Fazenda, sendo indevida a redistribuição do processo (ID’s 13752927, p. 2, a 13752928, p. 3).

Nesta instância, o Ministério Público se manifestou no sentido de que o mandado de segurança deve ser processado no Juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém (ID 14544851).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O cerne do conflito se restringe à verificação da competência funcional para processar e julgar o
mandado de segurança nº. 0329302-48.2016.8.14.0301.

Na inicial do
mandamus
, o impetrante apresenta a seguinte narrativa fática:

Observa-se que o impetrante busca somente a renovação de sua CNH.

O Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da capital declinou de sua competência em decisão proferida com o seguinte dispositivo:

“(...)

Diante desse contexto, considerando que a matéria tratada nos presentes autos não mais se enquadra em nenhuma das hipóteses que autorizam a intervenção legitima deste Juízo para processar e julgar a causa, e por não se tratar sequer de matéria de competência comum aos quatro Juízos (art. 5º, da Resolução n. 14/17) determino a imediata remessa dos autos à Central de Distribuição Cível para que proceda à redistribuição do feito à 3ª ou 4ª Vara de Fazenda.

Intimem-se as partes desta decisão.

Escoado o prazo legal, cumpra-se”
.

Verifica-se que a decisão acima não se coaduna com as normas que regem as competências das Varas de Fazenda Pública.

O art. 111 da Lei Estadual nº 5.008/1981 estabelece o seguinte:

“Art. 111.
Como Juízes da Fazenda Pública, compete-lhes:

I- Processar e julgar:

a) as causas em que a Fazenda Pública do Estado ou dos Municípios forem interessadas como autora, ré, assistente ou oponentes, as que dela forem dependentes, acessórias e preventivas;

b) as causas em que forem do mesmo modo interessadas as Autarquias e as sociedades de economia mista do Estado ou dos Municípios;

c) as desapropriações por utilidade pública, demolitórias e as incorporações de bens do domínio do Estado ou do Município;

d) os mandados de segurança;

e) as ações de nulidade de privilégio de invenção ou marca de indústria e comércio, bem assim as de atos administrativos cuja revogação importe em concessões de registro ou privilégio;

f) os inventários e arrolamentos que por outro Juízo não tenham sido iniciados à abertura da sucessão, quando a Fazenda Pública o requerer;

g) as questões relativas à especialização de hipoteca legal no processo de fiança dos exatores da Fazenda Pública dos Estados ou Municípios;

h) as precatórias pertinentes à matéria de sua competência e sobre as quais forem interessados o Estado ou Municípios”. (Grifo nosso).

No âmbito estadual, este TJ, no exercício de sua competência para organização judiciária, conforme estabelece o art. 96, da Constituição Federal, editou a Resolução de nº. 14/2017, de 06/09/2017, publicada em 11/09/2017,
cujos art. 1º a 5º assim dispõem:

“
Art. 1º Na Comarca da Capital, o processo e julgamento das ações em que o Estado do Pará,
o Município de Belém,
suas Autarquias
e Fundações
forem interessados, na condição de autores, réus, assistentes ou oponentes, são privativos das Varas da Fazenda Pública, salvo disposição legal em contrário.

Parágrafo único.

A competência das Varas da Fazenda Pública da Capital não se estende aos demais Municípios do Estado, suas Autarquias e Fundações Públicas, exceto nas ações em que o Estado do Pará, o Município de Belém, suas Autarquias e Fundações Públicas forem autores, réus, assistentes ou oponentes. (Grifo nosso).

Art. 2º
A competência da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas da Fazenda da Comarca da Capital, fixada nesta Resolução, obedece aos assuntos das Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, criadas pela Resolução nº 46/2007, do Conselho Nacional de Justiça.

Art. 3º À 1ª e a 2ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas:

I - a Licitações;

II - a Contratos Administrativos;

III - à Ordem Urbanística;

IV - à Intervenção do Estado no Domínio Econômico;

V – (Revogado pela Resolução nº 10/2021, de 7 de julho de 2021)

VI - (Revogado pela Resolução nº 10/2021, de 7 de julho de 2021)

VII - (Revogado pela Resolução nº 10/2021, de 7 de julho de 2021)

VIII - (Revogado pela Resolução nº 10/2021, de 7 de julho de 2021)

Art. 4º À 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas:

I - à Intervenção do Estado na Propriedade

II - a Domínio Público;

III - a Serviços Públicos;

IV - a Militares, inclusive o concurso em todas as suas fases;

V - à Previdência dos Militares do Estado;

VI - a Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Militares, excluindo a competência da Justiça Militar.

Art. 5º
Compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar, concorrentemente
, as ações de improbidade administrativa, as ações de ressarcimento ao erário,
além daquelas não incluídas na competência privativa das demais varas

e do Juizado Especial da Fazenda Pública
. (Grifo nosso).

A ação mandamental cuida de questão relacionada ao exercício do poder de polícia do Estado, tendo como interessada a autarquia responsável pela fiscalização do trânsito e das habilitações dos condutores de veículos (DETRAN).

Conclui-se, a partir das transcrições acima, que tal matéria está inserida na competência comum das Varas de Fazenda Pública, não havendo qualquer amparo normativo para a declinação realizada pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém, sobretudo considerando a disposição do art. 5º da Resolução nº. 14/2017, que estabelece expressamente a competência concorrente das referidas unidades judiciárias para as ações
“não incluídas na competência privativa das demais varas e do Juizado Especial da Fazenda Pública”
.

Desse modo,
o processo deve retornar ao Juízo suscitado, em conformidade com a Resolução TJEPA nº. 14/2017.

Diante do exposto, conheço do conflito negativo de competência, julgando-o procedente. Declaro competente para processar e julgar o feito o MM. Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém, para onde os autos devem ser remetidos.

É como voto.

Belém-PA, 31 de outubro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 10/11/2023